Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700472-48.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A., NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA BIGUACU TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA RIO FORMOSO TRANSMISSAO E ENERGIA S.A., NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. APELADO: SOLAR DO SERTAO V ENERGIA SPE LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Potiguar Sul Transmissão de Energia S.A. e outros contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 61333983) que, nos autos da ação monitória ajuizada pela parte apelante em desfavor de Solar do Sertão V Energia SPE Ltda., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Compulsando os autos, verifico que, conquanto o Contrato de Uso do Sistema de Transmissão em Caráter Permanente - CUST Permanente n. 223/2020 – um dos documentos apresentados para subsidiar o pedido monitório – tenha elegido o foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir qualquer controvérsia entre as partes (Id 63334263, p. 15), nenhuma pertinência há entre o foro eleito e o local de domicílio das partes ou de cumprimento das obrigações ali ajustadas (Ids 63334263 e 63334264), o que contraria exigência posta no art. 63, § 1o, do CPC. A escolha de foro para propositura de ação judicial com inobservância dos parâmetros legalmente estabelecidos configura abuso de direito, motivo pelo qual pode ser reconhecida ineficaz em controle exercido de ofício pelo órgão julgador, nos termos do que disciplina o § 5o do citado art. 63 da Lei Processual Civil brasileira. Confira-se: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Frente a deste quadro, com fundamento nos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, CONCEDO às partes oportunidade para se manifestarem sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora